Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “[...] rescindir o contrato de compra e venda do aparelho celular Iphone 11, 128GB e, consequentemente, determinar a devolução do valor de R$ 2.178,80[...].”

4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela indenização por danos morais. Argumenta que o abalo sofrido ultrapassou mero dissabor, frustrando sua legítima expectativa e confiança, a ensejar dano moral.

5. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o inadimplemento contratual da ré, que não entregou o produto adquirido, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.

8. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

9. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".

10. E como assinalado pela juíza sentenciante: “Note-se que, para a caracterização do dano moral, é imprescindível que se configure situação que extrapole o mero incômodo, constrangimento ou frustração.” Sentença irretocável.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

12. O recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.